Tribunal: TJSP
Processo: 1009458-46.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial – Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a residência do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009458-46.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009458-46.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 40559
APEL. No 1009458-462018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Contrato de
seguro na modalidade compreensivo residencial
Descarga de
energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam
a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica
Ônus da prova que não se
desincumbiu a seguradora
Sentença mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por Mapfre Companhia de Seguros Gerais S/A. contra Companhia Paulista de
Força e Luz, cuja r.sentença de primeiro grau de fls. 929/937, de lavra do
Magistrado HERIVALDO ARAÚJO GODOY, com fundamento no inciso I, do art.
487, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a ação. Em razão da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em favor da ré, arbitrados,
equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 8o,
do Código de Processo Civil.
Irresignada, apelou a autora, vencida, buscando reforma,
sustentando, em síntese, que incumbe à ré comprovar que não foi a causadora
dos danos, pois é a concessionária distribuidora de energia elétrica listada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL, para o fornecimento deste
serviço essencial para este Estado; diz que, além da Resolução Normativa, basta
a simples análise do disposto no art. 758 do Código Civil, para verificar que a ré,
ao acostar aos autos cópia das respectivas apólices de seguro, comprovou a
existência dos contratos de seguro; afirma que não se pode aceitar a alegação de
que os documentos anexados aos autos, não tem qualquer valor probatório,
tendo em vista que, ainda que não tenham sido elaborados por um especialista
com conhecimentos de engenharia eletrônica/engenharia elétrica, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009458-46.2018.8.26.0114 -Voto no
3
qualquer exigência neste sentido; discorre que a apresentação dos equipamentos
danificados estão fora de lapso temporal para serem solicitados, visto que, pelo
decurso do tempo, esses equipamentos não estão mais em posse dos segurados
ou da autora; insiste que, da documentação que instruiu a inicial, houve por parte
da autora diligências e vistorias suficientes, inclusive com relatório fotográfico,
que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação
dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela ré, razão pela qual
pretende a procedência da ação, com a condenação da ré no pagamento do
ônus da sucumbência.
Recurso regularmente processado, com resposta da ré/apelada
(fls. 971/979), subiram os autos.
É o relatório.
De início, importante ressaltar que inaplicável o art. 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo
infralegal criar óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode
obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da autora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação
e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é
essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento
que atende os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009458-46.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido." (TJSP Apelação n° 1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY
COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016).
A autora pretende o ressarcimento na qualidade de sub-rogada
de indenização securitária paga por sinistro de natureza elétrica ocorridos nas
residências/condomínio e estabelecimento comercial de seus segurados.
A alegação da autora é no sentido de que, na qualidade de
seguradora de Luciana Marilena Uliana Torres, representado pela apólice no
1455000140314 (residencial); Condomínio Edifico Espaço & Vida Jundiaí,
representado pela apólice no 4071003247216 (condominial); Associação
Condomínios Condomínio, representado pela apólice no 490000003116
(condominial) e Rozendo Vicente Teixeira, representado pela apólice no
6054540015618 (empresarial), pagou indenização em razão de descarga elétrica
em aparelhos que guarneciam a residência, condomínios e empresa dos
segurados, com consequente propagação de danos a bens de suas
propriedades.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica
nos imóveis e condomínios em 15.01.2015 (Luciana Marilena); 03.10.2015
(Condomínio Edifício Espaço & Vida Jundiaí); 20.03.2015 (Associação
Condomínios/Condomínio Residenciais) e 02.10.2013 (Rozendo Vicente Teixeira)
(fls. 02), houve a queima de equipamentos garantidos pela seguradora, que, por
sua vez, juntou documentos elaborados por empresas que dão assistência
técnica para seguradora (fls. 373, 399, 412 e 448), arcando, portanto, com os
prejuízos experimentados pelos segurados, no valor total de R$ 50.283,39.
Por conseguinte, a seguradora, entendendo pelos pagamentos,
se sub-rogou no montante a título de seguro e, por meio desta via judicial,
pretende lhe seja retomado o prejuízo experimentado, daí inclusive sua
legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva pela
reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada pela
Constituição Federal, no parágrafo 6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009458-46.2018.8.26.0114 -Voto no
5
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”, donde sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
E a responsabilidade objetiva também decorre do art. 14 do CDC,
aplicável ao caso porque “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os
institutos previstos no CDC”, conforme consignado pelo Min. Luis Felipe
Salomão, no REsp no 802.442/SP.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na Súmula
188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Por conseguinte, se a legitimidade da seguradora para exercer
sua pretensão de ressarcimento não merece discussão, de outro lado, não
obstante esta relatora tenha, na maioria das vezes, acolhido referida pretensão
diante das dificuldades notórias do consumidor para ser indenizado por danos
oriundos com alteração de energia elétrica, vale ressaltar que a autora não deve
eximir-se da prova no que tange a demonstração dos equipamentos, objeto dos
sinistros, ou ainda, a tentativa de solucionar junto à concessionária o recebimento
dos valores da indenização, ao menos, notificando-a para solução, independente
do uso de ação judicial, que, no meu sentir, deve ser a última alternativa, após
esgotados os meios amigáveis.
As questões controvertidas demandam maior interesse de prova
e o ônus dos fatos constitutivos são de responsabilidade da autora.
De outro lado, se as seguradoras investiram nesse segmento e
diante dos pagamentos realizados aos segurados/consumidores, - que, aliás, é
obrigado a contratar seguro para proteger seus bens e buscar amenizar prejuízos
dessa natureza -, nada impede que a seguradora, cuja condição e poder
econômico se equiparam ao da concessionária, também adote medidas
criteriosas para avaliação do sinistro, tal e qual em outras hipótese em que é
instada a cumprir com suas obrigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009458-46.2018.8.26.0114 -Voto no
6
A propósito, bem ressaltou o Ministro Luis Felipe Salomão,
quando do julgamento do Resp.1.130.704, j.19.3.2013 - sobre a necessidade de
prova por parte da seguradora , em ação dessa natureza : “... Em uma ação
regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial a
apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado frágil,
porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se beneficiaria” -
por conseguinte, destacou a importância de documentos e medidas que devem
ser adotadas pelas seguradoras para acolhimento da pretensão.
Ressalta-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para R$ 1.200,00.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora